Tribunal: TJSP
Processo: 1009001-70.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexistem quaisquer das omissões, obscuridades ou erros materiais apontados, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo das partes com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009001-70.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CONDOMINIO RESIDENCIAL VEGA, é embargada NALCIELLE CORDEIRO
LOPES DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009001-70.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009001-70.2019.8.26.0084/50000 DIGITAL
Embargante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEGA
Embagardo: NALCIELLE CORDEIRO LOPES DOS ANJOS
Comarca: FORO REG. DE VILA MIMOSA/CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
Magistrado: Cássio Modenesi Barbosa

V O T O No 49210
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”.
2. Inexistem quaisquer das omissões, obscuridades ou erros
materiais apontados, cuidando-se os presentes embargos de
mero inconformismo das partes com o teor do julgamento
proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEGA contra v. acórdão de fls. 326/331,
alegando a ocorrência de obscuridades, porquanto o acórdão reputou que os
valores estipulados na documentação encartada seriam válidos somente até
junho de 2017, conforme destacado a fls. 329; que havia aprovação anual
orçamentária abrangendo, portanto, todo o período não somente até junho de
2017; frisa que há nos autos documentos capazes de comprovar os valores
cobrados. Pede provimento aos embargos para se desprover a apelação da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009001-70.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
3

É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento,
pois não há no acórdão qualquer erro material, omissão, obscuridade ou
contradição a ensejar o seu aclaramento ou complementação.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”1.
Evidenciado que a decisão promoveu a análise integral
do conjunto probatório coligido para os autos, não há espaço para a
infringência pretendida.
Ao contrário do que o embargante pretende fazer crer,
não houve descumprimento do comando que emerge do artigo 489 e seus
incisos do Código de Processo Civil, sem qualquer afronta igualmente ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois, o juiz não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos levantados pelos advogados no processo,
quando a conclusão adotada pelo julgador é capaz, em tese, de ser
preservada, ainda que tivessem sido considerados os demais argumentos
trazidos no bojo do processo, como já se afirmou.
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009001-70.2019.8.26.0084/50000 -Voto no
4
Assim, não há quaisquer das omissões, obscuridades
apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da
parte com o teor do julgamento proferido, consideram-se prequestionadas,
para os efeitos legais, todas as questões formuladas.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator